Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SREI e de penhora sobre 30% da complementação de aposentadoria do executado, e deferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda do devedor.

2. Agravo interno contra decisão desta relatoria que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora de 10% (dez por cento) da aposentadoria complementar do devedor.

3. A impenhorabilidade mencionada no inciso IV do art. 883 do Código de Processo Civil não se aplica à execução alicerçada em crédito de natureza alimentícia, a teor da exceção disposta no § 2o do mesmo preceito legal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 637) consolidou entendimento no sentido de os honorários advocatícios ostentarem natureza alimentar (REsp 1152218/RS).

5. A Corte Superior e este Tribunal passaram a conferir interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” alcançando outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, viabilizando, em tese, a penhora parcial de parcela oriunda de remuneração do devedor para assegurar a satisfação da importância devida ao causídico.

6. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e desprovido.